Tribunal: TJES
Processo: 5001633-16.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001633-16.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO ALMEIDA DE MELLO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 5001633-16.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SERGIO ALMEIDA DE MELLO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. TEMA 877 DO STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1033 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em cumprimento de sentença individual ajuizado por servidor público, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória e homologou o valor de R$ 3.499,29, relativo a diferenças de 13º salário e adicional de férias decorrentes de sentença coletiva proferida na ação nº 0019154-11.2015.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução individual proposta após cinco anos do trânsito em julgado da sentença coletiva está prescrita; (ii) estabelecer se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para os substituídos, bem como se há necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1033 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, conforme o Tema 877 do STJ.

4.A propositura de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de legitimado extraordinário, interrompe a prescrição para todos os beneficiários da sentença coletiva, afastando a inércia dos titulares do direito.

5.A interrupção do prazo prescricional ocorre com o ajuizamento da execução coletiva dentro do quinquênio, garantindo a tempestividade da execução individual proposta posteriormente.

6.A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o efeito interruptivo da execução coletiva sobre as execuções individuais, aplicável a sindicalizados ou não.

7.A ordem de suspensão vinculada ao Tema 1033 do STJ restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em trâmite nas instâncias ordinárias.

8.A suspensão indevida do feito viola os princípios da duração razoável do processo e da celeridade, especialmente em se tratando de crédito de natureza alimentar.

9.Inexistindo controvérsia quanto ao valor executado, deve ser mantida a homologação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado, conforme o Tema 877 do STJ. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, beneficiando todos os substituídos processuais. 3. A afetação do Tema 1033 do STJ não impõe a suspensão de processos nas instâncias ordinárias fora do âmbito de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 85, § 11, e 535; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 20.910/1932; Súmula 383/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 877; STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.04.2022; STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5022950-07.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão de ID 18527326 que, nos autos do cumprimento de sentença individual movido por
SERGIO ALMEIDA DE MELLO
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executória e homologou o valor bruto de
R$ 3.499,29
, referente a diferenças de 13º salário e adicional de férias calculados sobre a remuneração integral.

Em suas razões recursais (ID 18527634), o Estado sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição, argumentando que o trânsito em julgado da ação coletiva (nº 0019154-11.2015.8.08.0024) ocorreu em 17/04/2019, de modo que o prazo de cinco anos findou em 17/04/2024, enquanto a execução individual foi protocolada apenas em 17/01/2025; b) a aplicação do Tema Repetitivo nº 877 do STJ, que fixa o trânsito em julgado da sentença coletiva como marco inicial do prazo prescricional; c) inexistência de efeito interruptivo decorrente do ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato sobre a pretensão individual; d) Subsidiariamente, requer a suspensão do feito com base no Tema nº 1033 do STJ.

O exequente apresentou contrarrazões (ID 18527636), pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o ajuizamento da execução coletiva pelo SINDIPOL-ES em 01/04/2024 operou a interrupção da prescrição para todos os beneficiários.

Rememoro que, na origem, o apelado ajuizou cumprimento de sentença individual em face do ente estadual apelado, pleiteando o pagamento das diferenças salariais nos termos da sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL.

Devidamente intimado nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, o Estado do Espírito Santo apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 18527323), arguindo, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Sustenta o executado que, tendo a sentença coletiva transitado em julgado em 17/04/2019, o prazo quinquenal para a execução findou em 17/04/2024. Como a presente ação foi ajuizada somente em 17/01/2025, a pretensão estaria fulminada, com base no Tema Repetitivo nº 877 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, manifestou concordância com o valor executado.

Subsidiariamente, o Estado do Espírito Santo/executado manifestou sua concordância com os valores apresentados pela parte exequente, quer seja, o valor bruto de R$ 3.499,29 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), conforme ID 61477920, pugnando, portanto, pela sua homologação.

Intimado a se manifestar, o exequente (ID 18527325) rechaçou a tese de prescrição, argumentando que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES), sob o nº 5013001-56.2024.8.08.0024, dentro do prazo quinquenal, operou a interrupção da prescrição para todos os beneficiários da decisão.

Por meio da decisão de ID 18527326, o magistrado da
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, não acolheu a impugnação apresentada pelo
Estado do Espírito Santo
. Por consequência, homologou o valor apresentado pelo exequente,
fixando o crédito em R$ 3.499,29 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos).

Foi em face da r. decisão que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar.

A controvérsia cinge-se a verificar se a execução individual de sentença coletiva, proposta após o prazo de cinco anos do trânsito em julgado da fase de conhecimento, está ou não fulminada pela prescrição, considerando o ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical substituto.

É incontroverso que a sentença proferida na Ação Coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024 transitou em julgado em
17/04/19
e, conforme o Tema 877 do STJ, o prazo para a execução individual é de 5 (cinco) anos a contar deste trânsito em julgado:

Tema 877,STJ:
o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata a Lei 8.078/90 (CDC).

Em uma contagem simples, o
termo final ocorreria em 17/04/24
, tendo a presente ação sido distribuída em 31/01/2025, o que, à primeira vista, indicaria a ocorrência da prescrição.

Todavia, consta dos autos que o Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (SINDIPOL-ES) ajuizou a Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5013001-56.2024.8.08.0024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
o ajuizamento da execução coletiva pelo legitimado extraordinário (Sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Essa interrupção aproveita a todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não.

Nesse sentido,
“Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2022). Nesse mesmo sentido: REsp 1.751.667/RS , Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 1º/7/2021”
(STJ - AgInt no REsp: 1943751 DF 2021/0178483-5, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

Ao promover a execução da sentença coletiva em 2024, antes, portanto, do fim do prazo prescricional, o Sindicato promoveu a sua interrupção, que recomeça a correr pela metade, nos termos da Súmula 383/STF, ou integralmente, a depender da interpretação, mas, em qualquer cenário, garante a tempestividade desta ação ajuizada em janeiro de 2025.

Nesse mesmo sentido orienta-se este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO PROVIDO.
[...] A execução individual fundada em sentença coletiva constitui pretensão autônoma, mas submetida ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.253, reconhece que a propositura da execução coletiva da sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais conexas. A interrupção da prescrição se dá com o ajuizamento da execução coletiva, não se podendo falar em inércia do substituído processual. A sentença deve ser anulada, pois a execução individual foi proposta após a deflagração da execução coletiva, o que impede o reconhecimento da prescrição [...]
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022950-07.2024.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 15/08/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ATOS ANTERIORES INTERRUPTIVOS. RECURSO PROVIDO.
[...] A apresentação de pedido de cumprimento da sentença coletiva pelo exequente nos autos do mandado de segurança, em menos de um ano após o trânsito em julgado, constitui causa interruptiva da prescrição, não havendo notícia de reinício da contagem do prazo. 5. A existência de execução coletiva ajuizada pelo sindicato autor do mandado de segurança também é capaz de interromper a prescrição em favor dos substituídos processuais, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal [...].
(TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Julgado em: 02/06/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 948 DO STJ. INOCUIDADE DA SUSPENSÃO. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ADEQUADA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia do beneficiário do título [...].
(TJES - 2ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000 - Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - Julgado em: 12/04/2023).

Em caso semelhante ao presente, tratando também de cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva nº 0019154-11.2015.8.08.0024, a Terceira Câmara Cível deste E. Tribunal, acompanhando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, orienta que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato dentro do prazo quinquenal possui o condão de
interromper a prescrição
para as pretensões individuais:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que, no âmbito do cumprimento de sentença individual, acolheu a impugnação do Estado do Espírito Santo e reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o feito e condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a suspensão dos prazos durante a pandemia de COVID-19 e a interrupção da prescrição pela propositura de execução coletiva manejada pelo sindicato representativo da categoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve suspensão ou impedimento do prazo prescricional em razão dos atos normativos editados durante a pandemia de COVID-19; (ii) definir se o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria profissional interrompe a prescrição para a propositura da execução individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 877. 2. Durante a pandemia de COVID-19, houve suspensão de prazos processuais e administrativos por meio de Atos Normativos do TJES (nºs 64, 68, 71 e 88/2020) e, especialmente, a edição da Lei nº 14.010/2020, cujo art. 3º impôs a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, o que dilatou o prazo para além de abril de 2024.
3 A jurisprudência do STJ reconhece que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe a prescrição para todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não, reiniciando a contagem do prazo, nos termos da Súmula 383/STF e de precedentes reiterados (AgInt no REsp 1.960.015/PE; REsp 1.751.667/RS; AgInt no REsp 1.943.751/DF). 4. A interrupção do prazo prescricional ocorreu validamente com a propositura, em 2024, da execução coletiva pelo SINDIPOL-ES, dentro do prazo quinquenal, afastando a inércia da parte e assegurando a tempestividade da execução individual ajuizada pela apelante em janeiro de 2025. 5.Reconhecida a ausência de prescrição, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise das demais questões suscitadas na impugnação apresentada pelo Estado, relativas ao mérito da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão coletiva, nos termos do Tema 877 do STJ. 2. A suspensão dos prazos determinada por atos normativos locais e pela Lei nº 14.010/2020 durante a pandemia de COVID-19 impede a fluência da prescrição no período correspondente. 3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual, aproveitando a todos os beneficiários da sentença coletiva, sindicalizados ou não.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.010/2020, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932; Súmula 383/STF.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01.04.2022; STJ, REsp 1.751.667/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 01.07.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.751/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 09.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5022950-07.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.08.2025; TJES, Apelação Cível nº 5028274-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.06.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003349-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.04.2023.

Portanto, tendo ocorrido a interrupção do prazo pelo agir diligente do sindicato, a execução individual proposta em
17/01/2025 revela-se tempestiva.

Ademais, subsidiariamente, o Apelante pugna pela suspensão da tramitação processual, amparando-se na afetação do Tema nº 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal tema versa sobre a
"interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas"
.

Contudo, compulsando detidamente a ordem de suspensão exarada pela Corte Superior, verifica-se que o comando de paralisação nacional é específico e restrito. A determinação publicada no DJe de 30/10/2019 abrange tão somente os recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a questão e que estejam em trâmite na segunda instância ou no próprio STJ.

Não há, portanto, comando vinculante que imponha o sobrestamento de apelações cíveis ou processos em fase de conhecimento e execução nas instâncias ordinárias antes que alcancem o estágio de recurso excepcional.

A interpretação extensiva pretendida pelo Ente Público carece de amparo normativo e afronta o princípio da duração razoável do processo e da celeridade na prestação jurisdicional, previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A suspensão prematura do feito, em uma fase onde o direito material já foi amplamente debatido e a controvérsia sobre a prescrição está amparada em jurisprudência dominante das turmas de direito público do STJ, configuraria um entrave injustificado à satisfação do crédito de natureza alimentar do servidor.

Assim,
rejeito o pleito de suspensão
.

Dessa forma, ante a tempestividade da execução individual e inexistindo controvérsia quanto ao
quantum debeatur
, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a prescrição e homologou o crédito exequendo.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.